Tribunal: STF
Processo: ARE 1566484
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA



Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Alegada violação ao princípio do juiz natural. Legislação infraconstitucional. Competência. Juizado da infância e juventude. Crimes sexuais contra crianças e adolescentes.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso.



II. Questão em discussão



2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



III. Razão de decidir



3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



4. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes.



5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “os Tribunais de Justiça têm prerrogativa para atribuir aos Juizados da Infância e Juventude competência para julgar crimes contra crianças e adolescentes” (ADI 4.774, Rel. Min. Nunes Marques).



IV. Dispositivo



6. Agravo regimental a que se nega provimento.